Tribunal: CARF
Processo: 10920.002114/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002114/2002-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.887 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA QUE NÃO FOI
OBJETO DA LIDE. OBSCURIDADE. PROVIMENTO.
Sendo constatado que a r. decisão embargada acabou por apreciar e dar
provimento à direito que não foi objeto da lide, deve ser sanado o vício de
obscuridade apontado em sede de Embargos de Declaração, com a supressão
integral da parte do voto que aprecia a referida matéria, por ausência de
pertinência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício de obscuridade
apontado, suprimindo integralmente o tópico “DOS VALORES DEPOSITADOS” da
fundamentação do v. acórdão embargado, por ausência de pertinência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002114/2002-36
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-052.058 de lavra
da 1a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar procedente
em parte a impugnação.
Contra a interessada foram lavrados os Autos de Infração que lhe exigem o
recolhimento dos seguintes créditos tributários: 1 - R$ 2.102.250,92, sendo R$
979.566,59 de Cofins; R$ 388.009,47 de juros de mora, calculados até 31/7/2002; R$
734.674,86 de multa proporcional (passível de redução); 2 - R$ 455.491,83, sendo R$
212.241,42 de PIS; R$ 84.069,44 de juros de mora, calculados até 31/7/2002; R$
159.180,97 de multa proporcional (passível de redução).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e o Termo de Verificação e de
Encerramento da Ação Fiscal, o lançamento decorreu de diferença na apuração da
base de cálculo da contribuição (verificações obrigatórias), uma vez que "o
contribuinte deixou de apropriar valores que, conforme disposto no art. 30 da Lei n°
9.718/98, fazem parte da base de cálculo da referida contribuição, bem como, incluiu
indevidamente valores que reduziram a base de cálculo da contribuição."
A autuada apresentou impugnação requerendo o cancelamento parcial da autuação.
Para tanto aduziu argumentos consoante os seguintes tópicos:
— DO DIREITO
II.1 — DO CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS — LEI 9.363/96
II.2 — DO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS
II.3 —DOS VALORES NÃO IMPUGNADOS — ITEM 3
II.4 — DAS MERAS TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES CONTÁBEIS SEM EFEITOS
TRIBUTÁRIOS NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
II.5 — DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS NAS OPERAÇÕES DE HEDGE —
ANULAÇÃO DO EFEITO — ART. 31, DA MP 18658-10/99
II.6 — DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC NA APURAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme Termo de Juntada à fl. 250, foi anexado a estes autos o processo n.°
10920.002115/2002-81, em cumprimento ao prescrito no art. 2° da Portaria SRF n.°
6129/2005.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela parcial
procedência da impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA.
Os créditos presumidos de ICMS e de IPI integram a base de cálculo da Cofins e do
PIS/Pasep, a titulo de receita operacional.
BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS E PASSIVAS.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

As variações monetárias ativas devem ser computadas na determinação da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, na condição de receitas financeiras. Já as
variações monetárias passivas correspondem a despesas financeiras e não podem
ser excluídas da base de cálculo das contribuições por falta de previsão legal para
tanto.
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS. AJUSTES CONTÁBEIS.
Não se incluem no faturamento valores escriturados apenas para fins de controle
interno da empresa ou ajustes contábeis, que por sua natureza não representem
receita da pessoa jurídica.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especia..1. de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais." [Súmula 2° CC n° 3].
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no
Acórdão no 3401-010.229, de 24 de novembro de 2021, deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
CREDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA.
Os créditos presumidos de ICMS e de IPI não integram a base de cálculo da Cofins e
do PIS/Pasep, a titulo de receita operacional.
BASE DE CALCULO. VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS E PASSIVAS.
As variações monetárias ativas devem ser computadas na determinação da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, na condição de receitas financeiras. Já as variações
monetárias passivas correspondem a despesas financeiras e não podem ser excluídas
da base de cálculo das contribuições por falta de previsão legal para tanto.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 de junho de 2015, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, apontando
obscuridade no acórdão embargado, na parte em que excluiu a multa de ofício e os juros de mora
sobre os valores depositados judicialmente.
Os Embargos de Declaração foram devidamente conhecidos pelo Presidente
Substituto da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, para que o
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

colegiado aprecie as matérias relativas a: "Obscuridade. Parcela de multa e juros exonerada
do lançamento".
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede
de Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie as
matérias relativas a "Obscuridade. Parcela de multa e juros exonerada do lançamento".
É o que passamos a apreciar.
Nos Embargos de Declaração, a embargante destaca que, ao dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos termos do voto do relator, o v. acórdão embargado, na
parte que interessa, fundamentou a decisão nos seguintes termos:
DOS VALORES DEPOSITADOS
É importante que se diga que os depósitos judiciais não impedem o lançamento para
constituição do débito tributário. Contudo, nos termos do art. 151, II do CTN e das
Súmulas CARF n° 05 e 132, o depósito do montante integral do crédito tributário
exigido via Auto de Infração suspende a sua exigibilidade, bem como afasta a
incidência de juros de mora e multa de ofício:
(...)
Assim, tendo o contribuinte demonstrado o depósito parcial, a incidência de multa de
ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento."
Com base em tal fundamentação, este e. Colegiado, em outra composição, decidiu
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para, além das demais matérias apreciadas, afastar
a multa de ofício e os juros de mora sobre o montante abrangido por depósito judicial.
Ocorre que, no presente processo, não se discute os valores depositados e
discutidos judicialmente. Ou seja, não existem depósitos judiciais anteriores à presente autuação
que sejam vinculados aos valores ora exigidos.
Nesse ponto, cumpre transcrever excerto do Termo de Verificação Fiscal de fls.
108 a 129:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

Neste processo não se discute os valores já declarados ou depositados pelo
contribuinte que é matéria discutida judicialmente e tão somente a recomposição da
base de cálculo das contribuições conforme legislação vigente sobre fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, decorrentes de exclusões indevidas e
valores não considerados na apuração da base de cálculo. Sobre os valores apurados
neste Auto de Infração não consta depósito judicial que suspenda a exigibilidade do
crédito tributário.
Diante disto, entendo que assiste razão à embargante no que se refere ao vício de
obscuridade apontado no v. acórdão embargado, na parte em que excluiu a multa de ofício e os
juros de mora sobre os valores depositados judicialmente, uma vez que os valores depositados e
discutidos judicialmente antes da lavratura do auto de infração não foram objeto do lançamento
ora combatido.
Em razão disto, considerando que a r. decisão embargada acabou por apreciar e
dar provimento à direito que não foi objeto da lide, isto é, a incidência de multa e juros sobre
depósito judicial efetuado antes da lavratura do auto de infração, voto por dar provimento aos
Embargos de Declaração, para o fim de suprimir integralmente o tópico “DOS VALORES
DEPOSITADOS” da fundamentação do v. acórdão embargado, por ausência de pertinência.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para o fim de sanar o vício de obscuridade apontado, suprimindo integralmente o
tópico “DOS VALORES DEPOSITADOS” da fundamentação do v. acórdão embargado, por
ausência de pertinência.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1169
DF CARF MF
Original